Tribunal: TJMT
Processo: 1017770-40.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017770-40.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Abatimento proporcional do preço, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIANA CHEMIN - CPF: 969.777.950-34 (ADVOGADO), CICERO AUGUSTUS CHEMIN - CPF: 891.039.980-53 (ADVOGADO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (EMBARGANTE), SANDRA RIGGO DOS SANTOS - CPF: 678.076.070-68 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GABRIELA LOTUFO CINTRA FERREIRA - CPF: 409.248.518-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO PARA ORDENAR A LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS NA CONTA DA AUTORA/AGRAVADA – CELEBRAÇÃO DE ACORDO PARA PAGAMENTO PARCELADO DA DÍVIDA – MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO APÓS O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA DÍVIDA - VALOR BLOQUEADO SUPERIOR AO VALOR DEVIDO – ALEGAÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA - VÍCIO ARGUIDO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO - RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A. contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela embargante, mantendo a r. decisão proferida pelo MMo. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer” (Proc. no 1017770-40.2022.8.11.0000), ajuizada contra a embargante por SANDRA RIGGO DOS SANTOS, que deferiu o pedido para determinar que “a empresa/ré promova a efetiva liberação dos valores bloqueados na conta 3344911-2 agência 0001, do Banco PagSeguro, de titularidade Sandra Riggo dos Santos, com efetivo creditamento dos respectivos valores.” (Id. 91397293)

A embargante sustenta que o r. acórdão partiu de uma “premissa equivocada”, já que, “não houve manutenção do bloqueio após a quitação da 1a parcela do acordo” e, que “imediatamente “após os valores terem sido disponibilizados, foram efetuados diversos descontos no saldo da agravada, conforme previsto na cláusula 4.3 da CCB”.

Afirma que “todas as quantias repassadas pelo Mercado Pago foram utilizadas para amortizar o enorme saldo devedor – que, mesmo após estas amortizações, perfazia a quantia de R$ 13.182,02” e, ainda, que após todas as amortizações “a parte autora, em 14/07/2022, optou por celebrar acordo (doc. 4), no qual, mesmo com os descontos, seu saldo devedor permanecia elevado, na quantia de R$ 13.182,02”

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para sanar o erro apontado “para que sejam concedidos efeitos infringentes ao acórdão a fim de, uma vez corrigido o erro de premissa, dar provimento ao agravo de instrumento e revogar a liminar deferida. (cf. Id. n. 169409170)

Não foram apresentadas contrarrazões nos termos da certidão vinculada ao Id.
170808655
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A empresa/embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

Constou do r. acórdão o seguinte:

A r. decisão agravada foi proferida sob os seguintes fundamentos:

(...)

A concessão de tutela provisória de urgência pressupõe: (i) probabilidade jurídica do pedido e (ii) perigo de dano (CPC, art. 300).

Presentes, ao menos por ora, ambos os pressupostos.

A um, porque há prova nos autos de que as partes entabularam acordo em 14/07/2022. Nele, a parte Autora comprometeu-se a pagar a divida total de R$ 3.174,10 em dez vezes, com vistas em ver liberados os valores bloqueados em sua conta.

A dois, pois também há demonstração de que, já no dia 15/07/2022, a parte Autora promoveu o pagamento da primeira parcela (Num. 90811920).

A três, porquanto, passado o dia 18/07/2022, os valores bloqueados (aparentemente, R$ 5.733,15; ou seja, R$ 2.559,02 a mais que a dívida globalmente considerada) ainda não foram creditados na conta da parte Autora, a despeito de constarem no sistema como "liberados".

Reputo, pois, demonstrada a probabilidade jurídica do direito

Já a urgência ressai da própria inviabilização da conta da parte Autora, ainda que temporária, o que lhe impede de livremente realizar transações, seja de cunho pessoal como também profissional.

Sendo assim, é de rigor a concessão da tutela provisória.

Ressalvo, todavia, que a tutela ora deferida não impede o futuro bloqueio de bens, caso a parte Autora venha a posteriormente descumprir o supramencionado acordo - o que, repiso, não é a situação atualmente verificada no processo.

Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da medida de urgência necessária a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

A agravada não nega a dívida existente para com a empresa/agravante, mas comprova que para o pagamento de seu débito, juntou aos autos o acordo celebrado entre as partes que previa o pagamento da dívida no valor de R$ 3.174,10 em 10 parcelas mensais, e mais, fez prova do pagamento da primeira parcela do acordo (cf. Id. n. 90811920)

Tal acordo previa que, após o pagamento da primeira parcela o agravado liberaria na conta corrente da agravada o valor bloqueado que foi de R$ 5.733,15, ou seja, valor muito superior ao débito existente

A empresa/agravante narra que “a agravada inadimpliu, de forma sistemática, o empréstimo que contraiu junto ao PagSeguro e, sobre situações como essa, há expressa previsão na Cédula de Crédito Bancário (CCB – Id. 92795970) emitida pela própria agrava ao contrair empréstimo”

Em razão da regular cessão fiduciária de direitos creditórios, os descontos realizados pela instituição financeira aparentemente são válidos, tratando-se da operação conhecida como "trava bancária", hodiernamente admitida pela doutrina e jurisprudência.

A estipulação de garantia da obrigação representada por cédula de crédito bancário é permanente possível, mas esta não é a questão dos autos, já que após a celebração do acordo entre as partes, e o cumprimento da obrigação por parte da autora/agravada, a empresa/agravada deveria ter cumprido sua parte no acordo, qual seja, a liberação dos valores bloqueados, o que não feito, já que afirma a agrada que até o dia 15/12/2022, não foi realizada a liberação dos valores.

A empresa/agravante não fez prova do cumprimento da determinação de devolução dos valores na conta da agravada, apenas relata o inadimplemento da autora e a legalidade da trava bancária e, havendo a celebração do acordo com o consequente pagamento da primeira parcela deveria ter sido realizado a liberação dos valores anteriormente bloqueados.

Logo, à concessão da medida de liminar deferida, além da inequívoca probabilidade do direito afirmado pela autora/agravada comprova, pelo menos nesse primeiro momento, da presença de perigo de dano iminente e atual, de uma situação de urgência, que, caso não repelida ou aplacada pela imediata intervenção judicial, resultaria em enorme e/ou irremediável prejuízo à parte.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais. Se a embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Custas pela embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023